Tribunal: TJES
Processo: 5014469-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014469-64.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABIO SANTANA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014469-64.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FABIO SANTANA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
DIREITO À VISITAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA QUE OS NETOS VISITEM O AVÔ NA UNIDADE PRISIONAL. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO SISTEMA PRISIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA.
AGRAVO
CONHECIDO
E
IM
PROVI
DO
.
1.
O direito à visitação, previsto no artigo 41, inciso X, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), não é absoluto, devendo as circunstâncias do caso concreto guiarem os casos não previstos no rol taxativo.
2.
A natureza do ambiente prisional é imprópria a crianças, sendo prejudicial à formação psíquica e moral dos menores, não sendo possível que os direitos do preso se sobressaiam aos direitos da criança, justamente em relação a quem existe a previsão constitucional de proteção integral. Precedentes do STJ.
3
. A negativa de autorização de visita dos netos ao avô não configura isolamento do preso, considerando a garantia do recebimento das visitas devidamente autorizadas e cadastradas pela unidade prisional, bem como não implica em privação ao convívio familiar dos menores, tendo em vista que permanecem assistidos pelos demais familiares.

4
.
Agravo em execução penal conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014469-64.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FABIO SANTANA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FABIO SANTANA DA SILVA
, visando a modificação da decisão oriunda da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido formulado pela defesa.

Na forma das razões de Id nº 6800248, a defesa requer sejam autorizadas as visitas dos dois netos menores de idade do agravante, devidamente acompanhados pelas genitoras. Pugna, ainda, pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a douta Magistrada indeferiu o pleito defensivo pautando-se na Resolução n. 142/2010 da SEJUS, evidenciando que o artigo 13 da referida normativa prevê o direito da pessoa presa de receber visita de parente de primeiro grau, cônjuge ou companheiro, em dias determinados, desde que devidamente cadastrados. Ademais, o §1º do mesmo dispositivo amplia o rol para parentes de segundo grau e amigos, limitado à duas credenciais, mediante comprovação documental e investigação social.

Baseando-se em tal regulamentação, a MM. Juíza entendeu que não estando o parente inscrito no rol da unidade prisional, cabe à administração do presídio a discricionariedade de acesso às dependências da unidade.

A previsão trazida pela Resolução da SEJUS tem como objetivo o controle do fluxo de visitantes no interior das unidades prisionais, em prol da segurança dos internos e dos próprios visitantes.

Embora exista a previsão de inclusão de outros dois cadastrados não previstos no rol taxativo, a admissão ou não dos visitantes é atividade administrativa da unidade prisional, a qual, deliberadamente, entendeu pela negativa.

Neste sentido, segue orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA A PRESO. DIREITO NÃO ABSOLUTO QUE DEVE SER SOPESADO DE ACORDO COM A SITUAÇÃO EM CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FAMILIAR E INDÍCIOS DE AMIZADE DURADOURA. VISITANTE EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL. 05 TENTATIVAS ANTERIORES DE INGRESSO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL MEDIANTE VINCULAÇÃO DE OUTROS PRESOS SEM COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. Precedentes STJ. [...] 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5002772-46.2023.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2023).

Consigno que o direito à visitação está previsto no artigo 41, inciso X, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), contudo, não é absoluto, devendo as circunstâncias do caso concreto guiarem os casos não previstos no rol.

No caso em questão, trata-se de pedido de autorização de ingresso na unidade prisional de duas crianças, sendo uma delas, inclusive, especial, em decorrência de transtorno de espectro autista.

Envolvendo a demanda duas crianças, necessária cautela máxima, considerando a garantia constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente, conforme disciplina o artigo 227 da Constituição da República.

Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a natureza do ambiente prisional é imprópria a crianças, sendo prejudicial à formação psíquica e moral dos menores, não sendo possível que os direitos do preso se sobressaiam aos direitos da criança, justamente em relação a quem existe a previsão constitucional de proteção integral, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA DE CRIANÇA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO DO PRESO E PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PREPONDERÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL E PSICOLÓGICA DOS MENORES. 1. O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos. 2. Os estabelecimentos prisionais são, por sua própria natureza, ambientes impróprios à formação psíquica e moral de crianças e adolescentes, cuja proteção integral tem base constitucional, nos termos do art. 227 da Constituição Federal (HC 304.325/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 23/06/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.789.332/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 25/3/2019).

Além disso, a negativa de autorização de visita dos netos ao avô não configura isolamento do preso, considerando a garantia do recebimento das visitas devidamente autorizadas e cadastradas pela unidade prisional, bem como não implica em privação ao convívio familiar dos menores, tendo em vista que permanecem assistidos pelos demais familiares.

Em caso semelhante assim decidiu o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. VISITA DO PRESO. DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO. PREPONDERÂNCIA DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. VISITA DOS NETOS AO AVÔ PRESO POR TRÁFICO EM REGIME FECHADO. [...] 2. O direito de visitação do preso, com o objetivo de ressocialização, não deve se sobrepor aos direitos do menor já que os estabelecimentos prisionais são, por sua própria natureza, ambientes impróprios à formação psíquica e moral de crianças e adolescentes, cuja proteção integral tem base constitucional, nos termos do art. 227 da Constituição Federal. 3. A negativa da visita de netos de tenra idade ao avô, condenado por tráfico e associação ao tráfico à reprimenda de 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão em regime fechado não implica em isolamento do preso se resta garantido o direito em relação às demais visitas, tampouco em desrespeito dos direitos das crianças ao convívio familiar se podem elas viver na presença do pai, mãe e demais familiares. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.702.274/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 11/5/2018).

Da mesma maneira se posicionou a douta Procuradoria de Justiça, ao pontuar que
“[...]
não há que falar em ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que, não se encontrando os ‘netos’ no rol taxativo de parentes com direito à visitação, forçoso reconhecer que a autorização para fins de visitação não constitui direito absoluto do reeducando, mas antes, encontra-se sob a discricionariedade da unidade prisional, a qual detém o conhecimento necessário à análise do risco/segurança a que será submetida a criança/adolescente
”.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa na inicial.

Isto posto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do Agravo em Execução Penal e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.